Tribunal: TJMT
Processo: 1010782-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO E POSTERIOR REACOMODAÇÃO. ATRASO TOTAL DE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS ENTRE O PERCURSO DE IDA E VOLTA. PERDA DE UMA DIÁRIA EM HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais” cuja causa de pedir decorre do atraso de 22 (vinte e duas horas) no trajeto de ida e 13 (treze) horas na volta, no total de 35 (trinta e cinco horas) horas para chegar ao destino final contratado.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 275,22 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada parte recorrida.
Propósito recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva por ter sido apenas intermediadora. No mérito, o afastamento da condenação do dano moral sob a tese de excludente de responsabilidade. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
Preliminar de ilegitimidade Passiva da CVC. No caso, a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
Consumidoras que contrataram pacote de viagem com inclusão de transporte aéreo e foram surpreendidas com o cancelamento dos voos e, posteriores, reacomodações em outras companhias, que resultaram em atrasos do horário originalmente contratado para os trechos de ida e volta, bem ainda perda de 1 (uma) diária em hotel.
Recorrente que imputa, em síntese, culpa exclusiva da companhia aérea. Tese absorvida pela própria alegada ilegitimidade.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Caracterizada a obrigação em indenizar por todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento.
Dano material devido decorrente de 1 (uma) diária em hotel que havia contratado junto ao pacote de viagem e não foi usufruída ante a alteração dos horários.
Em que pese a recorrente defender ser indevido em razão do estorno, inexiste a comprovação.
Constatado nos autos que as recorridas sofreram atraso nos trechos de ida e volta em horas que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, notadamente pelo descumprimento dos termos contratados.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BENEDITA FERNANDES DE JESUS - CPF: 080.812.981-34 (RECORRENTE), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (ADVOGADO), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020